Tribunal: STF
Processo: RHC 65061
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
HAVENDO O 'FUMUS BONI JURIS' PARA A AÇÃO PENAL, NÃO CABE O SEU
TRANCAMENTO POR VIA DO REMEDIO CONSTITUCIONAL. A SENTENÇA A SER
PROFERIDA NA AÇÃO CUJA INSTRUÇÃO JA ESTA CONCLUIDA DIRA, EM FACE
DAS PROVAS, DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA CO-AUTORIA NA PRATICA DO
CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.